Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-63.2021.8.11.0004
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006505-63.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.323.624/0001-09 (APELANTE), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (APELANTE), JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI - CPF: 898.272.791-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA – CLÁUSULA CIF – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA N.º 047/2000-SEFAZ – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrada a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, inciso I, do CPC, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

2. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA., MAURO LUIZ ZAMPIERI e JERÔNIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, que, nos autos de
“EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1006505-63.2021.8.11.0004, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 169010169):

“SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução opostos por OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA., MAURO LUIZ ZAMPIERI e JERÔNIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Petição inicial até fl. 454 – PDF.

Recebimento da inicial e indeferimento do efeito suspensivo em id. 61444294.

Impugnação em id. 65853448 até fl. 610. Manifestação da embargante em ids. 74963705 e 78845626.

Sobre a produção de provas, o embargado pugnou pelo julgamento antecipado da lide e o embargante manteve-se silente, ids. 81594525 e 90077749.

É o relatório.

No que tange a legitimidade dos sócios, considerando que figuram como corresponsáveis desde a CDA originária que consubstancia a petição inicial do processo de execução fiscal 0006448-77.2012.8.11.0004, não há que se falar em redirecionamento ou substituição do título, restando superada a questão diante da regularidade na cobrança, nos moldes do art. 2º, §5º, I, da Lei 6.830/80.

Quanto ao suposto vício de competência tributária, argumenta o embargante que é indevida a tributação relativa aos transportes iniciados em outro estado da federação, aqueles que somente entraram no território mato-grossense.

Ocorre que, as Cartas Frete juntadas com a exordial, em que pese informarem sobre a saída de Catalão/GO com destino à Nova Xavantina/MT, não são documentos hábeis a comprovar o alegado, pois não substituem as Notas Fiscais, cujas emissões constituem obrigação do contribuinte.

Desta forma, sem efetiva comprovação do itinerário alegado mediante documentação fiscal que se presta para tanto, a pretensão não merece guarida.

No que concerne ao regime CIF, a Portaria n. 047/2000 – SEFAZ, no art. 1º, estabelece que fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas e enquadrando-se o produto transportado dentre aqueles elencados nos incisos do referido dispositivo.

Algumas dessas condições estão elencadas nos artigos 2º e 3º da norma supramencionada, a qual dispõe que o prestador de serviço, para executar o transporte de produto primário com a dispensa do recolhimento do ICMS prevista no artigo 1º deverá emitir
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas,
atendendo, além dos demais requisitos elencados na legislação, as seguintes exigências, conforme redação correspondente à época da emissão das notas trazidas com a exordial (2006):

Art. 2º
Para fruição do disposto no artigo anterior, o contribuinte mato-grossense que promover a saída interestadual de produto primário, com cláusula CIF, deverá:

I - indicar na Nota Fiscal que acobertar a saída do produto, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária:

a) que se trata de remessa com cláusula CIF, demonstrando, em separado do valor do produto, o preço do frete, salvo se utilizado, como base de cálculo do ICMS, o respectivo preço CIF previsto em lista de preços mínimos divulgada pela Secretária de Estado de Fazenda;

b) o nº do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e a identificação do prestador do serviço;

c) o nº do DAR-3 utilizado para recolhimento do ICMS devido pela remessa do produto primário;

Art. 3º
O prestador de serviço, para executar o transporte de produto primário com a dispensa do recolhimento do ICMS prevista no artigo 1º deverá emitir Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, atendendo além dos demais requisitos elencados na legislação, as seguintes exigências:

I - consignar expressamente tratar-se de "frete pago", ainda que através de mera indicação no campo próprio;

II - Não destacar o imposto referente à prestação de serviço executada;

III - informar no corpo do documento fiscal: "ICMS dispensado-Portaria nº 047/2000 -recolhimento em conjunto com o valor da mercadoria-NFnº ................."- DAR-3 nº ...............".

Nesta senda, o entendimento do TJMT firma-se no sentido de que “é indevida nova cobrança do ICMS sobre o serviço de transporte, quando o valor do frete foi discriminado na Nota Fiscal de Venda (cláusula CIF) e integrou a base de cálculo do imposto Estadual, sob pena de bis in idem.” (N.U 1014319-20.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).

Entretanto, verifica-se do aparato documental trazido na inicial que as Notas Ficais apenas citam a cláusula CIF, sem pormenorizar as informações acima descritas, de modo que tal ausência impede o reconhecimento de bitributação, justamente porque não expõe o preço do frete.

Somando-se a isso, não foi juntado aos autos o CTRC, obrigação acessória também prevista no RICMS aprovado pelo Decreto Estadual 1944/89, aplicável à época da infração, em seus arts. 90, 131 e 132.

Da leitura do art. 113, §3º, do Código Tributário Nacional, extrai-se que, descumprida a obrigação acessória, aplicável a penalidade pecuniária como se principal fosse.

Importa ressaltar ainda que ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos, compete aferir tão somente se este está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, em nome do princípio da separação dos poderes e da independência das instâncias, preceituadas no art. 2º da Constituição Federal.

Além disso, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, para desmantelar essa presunção, é preciso demonstrar, por prova inequívoca, a ilegalidade, abuso ou desvio de poder, o que não se apresenta na questão em apreço.

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão em embargos à execução fiscal.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte autora dos embargos ao pagamento das custas processuais e ao pagamento na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

BARRA DO GARÇAS, 27 de setembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais (ID. 169010171), a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que
“(...) ao sentenciar a lide o juízo considerou não terem sido juntados aos autos os CTRCs – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas; contudo, uma via desses documentos sempre acompanham as respectivas notas fiscais e, como não poderia ser diferente, constam dos IDs: 60940603, 60940605, 60979087, 60980741, 60980743, 60983240, 60984146, 60984150 e 60985145.”

Acrescenta, ainda, que
“(...) também foram observadas as formalidades legais, constando nas Notas Fiscais tratar-se de remessa acobertada pela cláusula CIF, bem como a identificação do transportador.”

De outro lado, alega que é desproporcional e irrazoável a cobrança do débito tributário embargado, uma vez que, a seu ver, decorrente de mera irregularidade formal, passível de correção no âmbito do processo administrativo de lançamento, no entanto, insiste que:
“(...) jamais houve notificação aos sujeitos passivos para participar do procedimento. Essa questão, embora validamente suscitada desde a inicial, não foi examinada detidamente pelo juízo
a quo
”.

Com essas considerações, requer:
“(...) seja recebido e provido o presente recurso para reformar a sentença e

reconhecer a incidência da dispensa de recolhimento do ICMS relativo às operações

realizadas na modalidade CIF, nos termos da portaria 47/2000/SEFAZ/MT, bem

como o atendimento das obrigações acessórias, que foram substancialmente

observadas; subsidiariamente, requer seja reconhecida a irregularidade do

lançamento fiscal realizado por ausência de notificação aos sujeitos passivos

constantes da CDA”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 169010176).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, julgou improcedente os embargos à execução fiscal.

O fato jurídico-processual revela que
o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
03.08.2012,

a ação de execução fiscal n.º 0006448-77.2012.8.11.0004 – Código: 164643, em desfavor da empresa OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA. e dos corresponsáveis: MAURO LUIZ ZAMPIERI e JERÔNIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI,
visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento/ou recolhimento a menor do ICMS incidente sobre prestação de serviço de transporte
, inscrito na CDA n.º 20127653,
cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$

147.355,43 (cento e quarenta e sete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos).

Citada, a empresa executada (
OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA.)
opôs exceção de pré-executividade, na qual alega já ter realizado a quitação do débito, sendo rejeitada pelo magistrado de primeiro grau, em 25.09.2013 (ID. 70805740 - Pág. 45/47 – proc. n.º
0006448-77.2012.8.11.0004).

Por sua vez,
no dia 25.06.2018, juntada cópia da sentença proferida nos autos dos embargos à execução n.º 0008346-57.2014.811.0004 – Código 187561, os quais foram rejeitados liminarmente pela ausência de garantia de juízo, conforme sentença proferida em 07.12.2017(ID. 70805740 - Pág. 170/171).

Ato contínuo, na data de 17.06.2021, lavrado o
“AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO”
de 10 (dez) lotes de terras, situados no loteamento “Jardim Nova Barra do Garças”, avaliados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) cada, totalizando, a quantia de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) (cf. ID. 70805740 - Pág. 248/250).

Na petição inicial do presente embargos à execução fiscal, a parte embargante sustenta, em síntese, que deve ser reconhecida a
“(...) improcedência da execução por ser inexistente a dívida declarada na C.D.A. executada, vez resultante de operações em que o ICMS devido foi devidamente recolhido para a unidade da federação legalmente definida como titular do crédito”.

Afirma que, em decorrência do regime diferenciado de apuração e recolhimento do ICMS sobre o serviço de frete interestadual de mercadorias comercializadas sob o regime C.I.F. (
cost, insurance and freight)
não há que se falar em incidência do ICMS.

Ademais, alega que não caberia ao Estado de Mato Grosso cobrar ICMS sobre os serviços interestaduais de transporte rodoviário de cargas, que se iniciariam em outras Unidades da Federação.

Sobre outra vertente, se insurge contra a indevida inclusão dos sócios como devedores na Certidão de Dívida Ativa, porquanto, segundo afirma, não foi instaurado o necessário processo administrativo que autorizaria o lançamento do tributo diretamente contra eles, e a inclusão no polo passivo da ação executória.

Recebido os embargos, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi
indeferido
,
pois, como salientado pelo magistrado
a quo
,
“neste momento de cognição sumária, aparentemente não restou afastada a alegação da exequente de recolhimento a menor de ICMS”.
(ID. 1169009686).

Na impugnação (ID. 169009689), o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento dos embargados, e, insiste na validade e higidez do crédito tributário executado.

Posteriormente, em
13.10.2022
, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido (ID. 169010169), e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, os embargos à execução, a teor do disposto no art. 917, do Código de Processo Civil, constituem modalidade de defesa do executado na lide executiva – podendo o devedor alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, ou, até mesmo, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Na hipótese em exame,
verifica-se da
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
n.º 20127653, que os executados
MAURO LUIZ ZAMPIERI e JERONIMA BEATRIZ JESUS GOVEIA ZAMPIERI
figuram como corresponsáveis em relação à empresa OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA, e, sendo assim, a inclusão destes no polo passivo daquela demanda se deu de forma originária.

Além disso, verifica-se que, à época, do fato gerador do débito tributário (07 a 11/2006 – julho a novembro de 2006), os embargantes ostentavam a condição de sócio administrador da empresa jurídica OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA EPP, de acordo com a consulta ao “Sistema de Registro Mercantil” (ID. 169010153).

Ainda, consignado na CDA o nome dos devedores e seus respectivos endereços, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária, a origem e natureza da dívida, o número do processo de Aviso de Cobrança, bem como a data da inscrição correspondente da CDA, conforme documento disponível no ID. 169009692.

Ademais, nota-se que os débitos cobrados são decorrentes das infrações descritas como:

“Infração:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE: RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS.

Descrição Infração:
Recolheu ICMS a menor por ter apurado o imposto utilizando base de cálculo inferior ao montante de serviços de transportes prestados e informados na GIA
.

Infração:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FALTA OU RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS.

Descrição Infração:
Recolheu a menor ou deixou de recolheu o ICMS incidente sobre prestação de transporte por ter emitido CTRCs (Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas) sem o valor da base de cálculo do imposto e sem o destaque do ICMS
.”

Sobre o tema, a
Portaria n.º 047/2000-SEFAZ
, instituiu hipótese de dispensa de recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de alguns produtos primários, cujas saídas do Estado ocorrerem com cláusula CIF (
COST, INSURANCE AND FREIGHT
, em tradução literal “custo, seguro e frete”), conforme transcrevo:

“
Art. 1º
Fica dispensado o recolhimento do ICMS incidente na prestação de serviço de transporte interestadual dos produtos abaixo relacionados, cujas saídas do território mato-grossense ocorrerem com cláusula CIF, desde que atendidas as condições estipuladas nesta portaria:

(...)

XII - soja em grão, farelo de soja e óleo bruto degomado de soja.

Art. 2º
Para fruição do disposto no artigo anterior, o contribuinte mato-grossense que promover a saída interestadual de produto primário, com cláusula CIF, deverá:

I - indicar na Nota Fiscal que acobertar a saída do produto, além dos demais requisitos exigidos na legislação tributária:

a) que se trata de remessa com cláusula CIF, demonstrando, em separado do valor do produto, o preço do frete, salvo se utilizado, como base de cálculo do ICMS, o respectivo preço CIF previsto em lista de preços mínimos divulgada pela Secretária de Estado de Fazenda;

b) o nº do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas e a identificação do prestador do serviço;

c) o nº do DAR-3 utilizado para recolhimento do ICMS devido pela remessa do produto primário;

II - recolher o ICMS devido pela remessa da mercadoria, na Agência Fazendária do domicílio fiscal, através de DAR-3, antes de iniciada sua saída.

(...)

Art. 3º
O prestador de serviço, para executar o transporte de produto primário com a dispensa do recolhimento do ICMS prevista no artigo 1º
deverá emitir Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, atendendo além dos demais requisitos elencados na legislação, as seguintes exigências:

I - consignar expressamente tratar-se de "frete pago", ainda que através de mera indicação no campo próprio;

II - Não destacar o imposto referente à prestação de serviço executada;

III - informar no corpo do documento fiscal: "ICMS dispensado-Portaria nº 047/2000 -recolhimento em conjunto com o valor da mercadoria-NFnº..."- DAR-3 nº ...".

(...)

Art. 6º
A inobservância de qualquer dos requisitos contidos nesta Portaria tornará exigível o ICMS devido pela prestação do serviço, inclusive com os acréscimos de lei, se já iniciado o transporte do produto primário.” (grifo nosso)

Desse modo, a exceção do recolhimento do ICMS não pode ser interpretada extensivamente, devendo ser observado os requisitos previstos na supramencionada portaria.

No entanto, como já reconhecido pela parte apelante, no caso, demonstrada a
“simples omissão”
ou
“irregularidade formal”
, consistente na ausência de indicação do número do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC).

Além disso, como bem consignado pelo juízo
a quo
, ao julgar improcedente a pretensão oposta em embargos à execução fiscal, verifica-se que:
“(...) as Cartas Frete juntadas com a exordial, em que pese informarem sobre a saída de Catalão/GO com destino à Nova Xavantina/MT, não são documentos hábeis a comprovar o alegado, pois não substituem as Notas Fiscais, cujas emissões constituem obrigação do contribuinte”,
porquanto,
“(...) desta forma, sem efetiva comprovação do itinerário alegado mediante documentação fiscal que se presta para tanto, a pretensão não merece guarida”,
bem como:
“(...) verifica-se do aparato documental trazido na inicial que as Notas Ficais apenas citam a cláusula CIF, sem pormenorizar as informações acima descritas, de modo que tal ausência impede o reconhecimento de bitributação, justamente porque não expõe o preço do frete”
(ID. 169010169).

Ademais, a Lei Estadual n.º 7.098, de 30.12.1998, dispõe que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso/saída no território mato-grossense.

Desse modo, a arguição de que
“(...) irregularidades mínimas, como essa, podem e devem ser resolvidas no Processo Administrativo de Lançamento
” (
sic
– ID. 169010171 – Pág. 5) não tem o condão de afastar a regularidade da autuação do fisco estadual, e/ou macular a higidez da certidão de dívida ativa que lastreia o executivo fiscal.

No tocante a alegação de suposta inexistência de intimação prévia e pessoal da parte devedora para constituição do crédito tributário, convém destacar que o art. 34, da Lei Estadual n. º 8.797/2008, que dispõe sobre a regulamentação do Processo Administrativo Tributário (PAT), prevê que:

“
Art. 34
. A constituição do crédito tributário poderá ser emitido por processamento eletrônico de dados, nos termos estabelecidos em regulamento ou em norma complementar.

Parágrafo único. Quando a NAI for expedida em função de cruzamento de informações mantidas no ambiente tecnológico dos sistemas aplicativos da Secretaria de Estado de Fazenda, fica facultada a assinatura por chancela mecânica ou eletrônica.”

Não obstante, com relação à forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o art. 39-B, da Lei n.º 7.098/1998, acrescido pela Lei n.º 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, como cito:

“Art. 39-B. Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar,
o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária,
Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

(...)

§4º
A notificação da exigência do crédito tributário formalizado
nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes,
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do
caput
do Art. 17
.”

Por sua vez, o art. 17, inc. XVIII, da mesma norma legal, estabelece como sendo dever do contribuinte manter o seu endereço eletrônico atualizado para receber as notificações, como transcrevo:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.”

Destarte, é possível que a notificação do contribuinte acerca da formalização do crédito tributário consubstanciado no Aviso de Cobrança Fazendário seja encaminhada pela
internet
no endereço eletrônico do contribuinte, consoante visto na espécie, que, também, ocorreu através de publicação no diário oficial (ID. 169009695).

Nesse sentido, consta da
“INFORMAÇÃO n° 295/2021/SUFIS/SARP/SEFAZ”,
emitida pela Superintendência de Fiscalização da SEFAZ (ID. 169009690), que o crédito tributário exigido na CDA n.º 20127653 foi constituído pelo
Termo de Intimação Eletrônica n.º 4885100002201130
(ID. 169009693) e pelo
Termo n.º 141396001100026201130 (ID. 169009694).

Por conseguinte, não há que se falar na nulidade ou irregularidade, tampouco em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo, logo, a manutenção da improcedência dos embargos à execução é medida impositiva.

Nesse sentido, o entendimento desse eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO PELO CONTRIBUINTE – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (cda) – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DO ART. 202, DO CTN E ART. 2°,§ 5°, DA LEI N° 6.830/1980 – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PENHORA DE IMÓVEIS – TOTALIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – BENS INDIVISÍVEIS – RESGUARDO SOBRE O PRODUTO DA ALIENAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESCABIMENTO EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Com relação a forma de notificação do Aviso de Cobrança Fazendário, o artigo 39-B, da Lei n. 7.098/98, acrescido pela Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, passou a autorizar que ela seja realizada por meio eletrônico, DEVENDO O CONTRIBUINTE VERIFICAR DIARIAMENTE SEU ENDEREÇO ELETRÔNICO, COM VISTAS AO RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES FISCAIS.

2. NOS CASOS EM QUE A CDA ATENDE AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E NO ARTIGO 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/1980, NÃO HÁ QUE FALAR EM NULIDADE E NEM EM AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE E CERTEZA DO TÍTULO.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. NO CASO, Ocorrendo a penhora sobre a totalidade dos bens imóveis do casal, sem que o cônjuge tenha se comprometido com o débito, deve ser preservada a sua meação, ficando, porém resguardado seu direito através da metade do produto da alienação do imóvel em caso de bem indivisível, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE.

5. “A previsão constante no art. 134, caput, do CPC, sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na execução fundada em título executivo extrajudicial, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei n. 6.830/1980, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a Lei de Execuções, que diversamente da Lei geral, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do art. 134, §3º, do CPC.” (stj, reSP N. 1.786.311/pr, 2ª TURMA, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, J. 14.05.2019).

6. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

(N.U 0008380-50.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
E COLETIVO, JULGADO EM 28/11/2023, PUBLICADO NO DJE 04/12/2023)

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2.º e 3º., do art. 85, do CPC.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.º, 3.º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024